Tribunal: TJSP
Processo: 1021940-29.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS.

Arguição de nulidade da sentença e do auto de infração combatidos, por ausência de submissão dos débitos à Comissão de Controle de Qualidade, prevista no artigo 2o, parágrafo único, da Portaria CAT 115/2014. Inocorrência. Portaria que foi expressamente revogada pela Portaria SRE no 51/23, que não trouxe previsão normativa voltada a

Ementa:

Apelação Cível – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS.

Arguição de nulidade da sentença e do auto de infração combatidos, por ausência de submissão dos débitos à Comissão de Controle de Qualidade, prevista no artigo 2o, parágrafo único, da Portaria CAT 115/2014. Inocorrência. Portaria que foi expressamente revogada pela Portaria SRE no 51/23, que não trouxe previsão normativa voltada a regular o mesmo assunto de que tratava a norma revogada. Regulamentação, ademais, que, mesmo se aplicada ao caso (por força do tempus regit actum), não causaria a nulidade do auto de infração combatido ou da sentença, já que a submissão dos AIIMs ao controle de qualidade não se constitua, de forma nenhuma, como pré-requisito essencial à lavratura ou à validade dos autos de infração. Preliminar rejeitada. Alegação de nulidade da decisão do TIT que julgou procedente o recurso especial interposto pelo fisco paulista, sob o fundamento de que, quando da prolação do acórdão, o relator abordou questões fático-probatórias discutidas nos autos – pretensa violação do entendimento do próprio Tribunal de Impostos e Taxas, no sentido de que tal análise não poderia ser feita naquele momento processual. Afastamento. Inexistência de nulidade. Preliminar afastada. No mérito, AIIM lavrado por ausência de recolhimento de ICMS em decorrência do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas e por supostos creditamentos indevidos do imposto. Importações que, em tese, foram feitas pela filial da Apelante, localizada no Estado de Alagoas. Conjunto probatório, no entanto, que evidencia que a real destinatária jurídica dos produtos importados era a matriz da empresa, com sede no Estado de São Paulo. O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio, conforme pacificado no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 520 STF. Apelante que, na espécie, deixou de recolher o imposto ao Estado de São Paulo, onde está sediada a verdadeira destinatária das mercadorias importadas – presunção de legitimidade da autuação fiscal que não pode ser afastada sem prova inequívoca a cargo do contribuinte. Pretensão subsidiária de redução de juros e multa, sob a alegação de que estariam sendo aplicados em níveis confiscatórios, superiores à taxa SELIC – alegada vulneração à tese firmada no tema 1062 da sistemática da repercussão geral do C. STF. Inocorrência. Penalidades que, em verdade, foram aplicadas com respeito à legislação estadual vigente, que já dispunha, desde muito antes da lavratura do AIIM, que a atualização dos débitos fiscais deveria observar a taxa SELIC. Honorários advocatícios. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Recurso desprovido, com observação.